Tribunal: TJMT
Processo: 1014586-96.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014586-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA STRONA - CPF: 091.052.789-02 (APELANTE), MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), THIAGO RAMOS VARANDA - CPF: 708.699.871-00 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), THIAGO RAMOS VARANDA - CPF: 708.699.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ALEGADA ILEGALIDADE NA CORREÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AMPLIAÇÃO DO PADRÃO DE RESPOSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata em mandado de segurança contra sentença que concedeu parcialmente a ordem, apenas para determinar a disponibilização do espelho de correção da prova discursiva do concurso público para o cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, regido pelo Edital nº 01/2023/CMR. A impetrante sustenta nulidades no julgamento e requer
nova correção da prova, com base estrita no padrão de respostas e no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão de candidato aprovado como litisconsorte passivo necessário em mandado de segurança; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na aceitação de peça jurídica diversa da exigida como correta na prova discursiva; (
iii
) determinar se a consideração de critério não previsto no padrão de respostas implicou violação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do candidato aprovado em primeiro lugar como litisconsorte passivo necessário é admitida quando a decisão judicial pode repercutir diretamente em sua esfera jurídica, como no caso de eventual alteração de sua classificação ou anulação da prova, conforme precedentes do STJ (RMS 50635/DF).

A admissão do candidato como litisconsorte necessário, mesmo tendo requerido ingresso como
amicus
curiae
, não configura julgamento
extra petita
, pois se trata de providência de saneamento processual legítima, nos termos dos
arts
. 114 e 139, IX, do CPC.

O princípio da vinculação ao edital não impede que a banca examinadora, no uso de sua discricionariedade técnica, amplie o padrão de respostas para abarcar peças jurídicas distintas, mas compatíveis com o enunciado da
questão, desde que não haja violação a critérios objetivos ou tratamento desigual entre os candidatos.

A aceitação do "agravo em recurso especial" como peça válida não representa ilegalidade ou "fuga ao tema", pois trata-se de instrumento juridicamente compatível com o contexto proposto na prova, e a alteração foi aplicada uniformemente a todos os candidatos.

O item “d” do Edital nº 01/2023/CMR, utilizado na correção da prova, refere-se à fórmula de cálculo da nota final da peça (NPE = NC + NP) e não constitui critério novo ou não previsto, mas mera operacionalização dos critérios previamente estabelecidos nos itens “a” e “b”.

A jurisprudência do STF (RE 632.853, Tema 485) e do STJ é pacífica ao vedar a revisão judicial de critérios de correção de provas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por MARIA FERNANDA STRONA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1014586-96.2024.8.11.0003, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando apenas que fosse apresentado à impetrante o respectivo espelho de correção da prova discursiva para o cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, objeto do Edital nº 01/2023/CMR.

N
a origem, a impetrante, ora apelante, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Presidente da Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT e pelo Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON, alegando, em síntese, a ocorrência de irregularidades na avaliação da prova discursiva do certame para o cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT.

Segundo a impetrante, a banca examinadora teria incorrido em três irregularidades principais: 1) atribuição de nota a candidatos que confeccionaram peça jurídica diversa da exigida pelo padrão de respostas, em violação ao item 8.3.8.5, letra "f" do edital; 2) consideração de item não expressamente previsto no padrão de respostas (item "d") para avaliação das provas discursivas; e 3) não divulgação de espelho de correção individualizado das provas discursivas aos candidatos.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
. O candidato THIAGO RAMOS VARANDA, aprovado em primeiro lugar no certame, requereu seu ingresso na ação, tendo sido admitido pelo magistrado como litisconsorte passivo necessário.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança, opinando pela realização de nova avaliação da prova discursiva para todos os candidatos ao cargo de procurador jurídico que chegaram a tal fase, de modo que fossem observados os termos dispostos no Edital nº 01/2023/CMR.

Ao final, o juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, apenas para determinar que fosse apresentado à impetrante o respectivo espelho de correção da prova discursiva, rejeitando os demais pedidos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a indevida habilitação de terceiro aos autos, argumentando que a admissão do candidato THIAGO RAMOS VARANDA como litisconsorte passivo necessário violaria a legislação processual vigente, uma vez que não seria cabível a intervenção de terceiros em mandado de segurança. Alega, ainda, que o juízo teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao admitir o terceiro como litisconsorte passivo necessário quando este havia requerido seu ingresso como
amicus
curiae
.

No mérito, a apelante reitera as irregularidades apontadas na petição inicial, argumentando que a banca examinadora teria ampliado o
padrão oficial de respostas, aceitando como corretas peças jurídicas diversas da exigida no edital e no espelho de correção, sem prévia divulgação ou retificação formal, em violação aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e segurança jurídica. Sustenta que o padrão de respostas exigia como peça correta o "Recurso Especial", mas a banca aceitou como corretas peças diversas, atribuindo nota a candidatos que confeccionaram tais peças incorretas, os quais deveriam ter recebido nota "zero", conforme item 8.3.8.5, letra "f", do Edital.

Aduz, ainda, que a banca considerou critério de avaliação não previsto no padrão oficial (item "d") e que não disponibilizou documento individualizado e motivado com os erros apontados na correção da prova, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, concedendo-se integralmente a segurança pleiteada, determinando-se nova avaliação da prova discursiva, com observância estrita do Edital e do Padrão de Respostas, considerando como correta apenas a peça jurídica "Recurso Especial", atribuindo-se nota "zero" aos candidatos que confeccionaram peças diversas, e levando em consideração para a correção apenas os itens expressamente previstos no Padrão de Respostas (itens "a", "b" e "c").

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de I
d
303632363.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de I
d
315565397, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Das preliminares

1.1.
Da alegada impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança

A apelante sustenta, preliminarmente, que a admissão do candidato THIAGO RAMOS VARANDA como litisconsorte passivo necessário violaria a legislação processual vigente, uma vez que não seria cabível a intervenção de terceiros em mandado de segurança, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido da impossibilidade de intervenção de terceiros no procedimento do mandado de segurança, em virtude da natureza célere e sumária do
writ
. Contudo, tal entendimento não se confunde com a figura do litisconsórcio passivo necessário, instituto processual distinto da intervenção de terceiros.

O litisconsórcio passivo necessário, previsto no art. 114 do Código de Processo Civil, ocorre
"quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes"
, sendo obrigatória a citação de todos os litisconsortes no processo.

No caso em apreço, embora a jurisprudência pátria, em regra, afaste a necessidade de litisconsórcio entre candidatos de concurso público — por entender que possuem mera expectativa de direito à nomeação — o caso concreto apresenta peculiaridade relevante que justifica solução jurídica distinta.

Isso porque, no caso
sub examine
, o candidato THIAGO RAMOS VARANDA foi aprovado na primeira colocação do certame, o que lhe confere direito subjetivo à nomeação. Se o pleito da impetrante for acolhido, certamente aquele terá sua esfera jurídica diretamente atingida, de modo que é evidente sua condição de litisconsorte passivo necessário nesta ação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIO. NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS QUE O IMPETRANTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS NÃO REALIZADA. POTENCIAL ALTERAÇÃO DO
RESULTADO FINAL
. NECESSIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO.
(...)
.

3.
A regra contida no art. 3º, caput, da Lei 12.016/2009 é inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que o eventual direito da impetrante de figurar na lista de classificação geral não decorre do direito de terceiros, ainda que estes sejam os demais candidatos do certame, aprovados em melhor classificação. Precedente nesse sentido: MS 19 .227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, primeira seção,
DJe
30/04/2013
. 4. O concurso público de que tratam os autos destinou-se à outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro, ou seja, de titularidade vitalícia de cartórios,
certame que "apresenta a peculiaridade de ter posições fixas, pois depende de forma direta da vacância de serventias extrajudiciais",
consoante acentuado no julgamento do RMS 44 .566/MG, Rei. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
Dje
de 16.12 .2015. 5. O STJ firmou o entendimento de que sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados,
alterando-lhes
notas e ordem de classificação, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade do processo a partir de sua origem
. Precedentes: RMS 40.956/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
1º.4 .2013;
AgRg
no RMS 37.596/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
4.6 .2013; RMS 27.777/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
2.4 .2012;
AgRg
no RMS 25.487/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
DJe
18/3/2009.
6
Com
amparo no ditame do art. 24 da Lei 12.016/2009, é possível a inclusão de litisconsortes passivos necessários em casos excepcionais ao Mandado de Segurança, apesar do cunho processual diverso do rito mandamental
. Precedentes: RMS 44 .566/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
16/12/2015; RMS 44.122/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma,
DJe
19 .8.2015. 7.
No caso concreto, é imperativa a necessidade de citação dos candidatos aprovados no certame em melhor classificação que a da impetrante, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir na esfera jurídica individual
. 8. Impõe-se a anulação do acórdão de origem e a devolução autos à instância ordinária a fim de que seja feita a citação dos litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.
9 .
Recurso Ordinário provido em parte.
”

(STJ - RMS: 50635 DF 2016/0104030-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2017
– destaquei.
)

Destarte, considerando que o candidato THIAGO RAMOS VARANDA possui interesse jurídico direto e imediato na demanda, sendo recomendável sua inclusão no polo passivo da ação, a fim de assegurar a eficácia da sentença, garantir o contraditório e a ampla defesa, e evitar nulidade processual por ausência de parte legítima,
REJEITO
a preliminar suscitada.

1.2.
D
o alegado julgamento extra petita

A apelante sustenta, ainda em sede preliminar, que o juízo
a quo
teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao admitir o terceiro como litisconsorte passivo necessário quando este havia requerido seu ingresso como
amicus
curiae
.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento
extra petita
ocorre quando o juiz decide além ou fora do que foi pedido pelas partes, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que estabelecem que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida.

No caso em tela, não se verifica a ocorrência de julgamento
extra petita
, mas sim o exercício do poder-dever do magistrado de ordenar o processo, conforme dispõe o art. 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, que estabelece que incumbe ao juiz
"determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais"
.

Ao verificar que o candidato THIAGO RAMOS VARANDA possuía interesse jurídico direto na demanda, o magistrado, no exercício de seu poder-dever de direção do processo, determinou sua inclusão no polo passivo como litisconsorte necessário, independentemente da nomenclatura utilizada pelo terceiro em seu pedido de ingresso nos autos.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 188 do Código de Processo Civil, estabelece que
"os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial".

Assim, ainda que o terceiro tenha requerido seu ingresso como
amicus
curiae
, o magistrado, ao verificar que se tratava, na verdade, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, determinou sua inclusão no polo passivo da demanda, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao poder-dever de direção do processo.

Portanto, não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita, razão pela qual

REJEITO
a preliminar suscitada.

2.
D
o mérito Recursal

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que a banca examinadora teria incorrido em três irregularidades principais: 1) atribuição de nota a candidatos que confeccionaram peça jurídica diversa da exigida pelo padrão de respostas, em violação ao item 8.3.8.5, letra "f" do edital; 2) consideração de item não expressamente previsto no padrão de respostas (item "d") para avaliação das provas discursivas; e 3) não divulgação de espelho de correção individualizado das provas discursivas aos candidatos.

Quanto à terceira irregularidade apontada, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança, determinando que fosse apresentado à
impetrante o respectivo espelho de correção da prova discursiva, razão pela qual tal ponto não é objeto do presente recurso.

Pass
a-se
, portanto, à análise das duas primeiras irregularidades apontadas pela apelante.

2.1.
D
a alegada irregularidade na atribuição de notas a candidatos que confeccionaram peça jurídica diversa da exigida pelo padrão de respostas

A apelante sustenta que a banca examinadora teria ampliado o padrão oficial de respostas, aceitando como corretas peças jurídicas diversas da exigida no edital e no espelho de correção, sem prévia divulgação ou retificação formal, em violação aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e segurança jurídica.

Segundo a apelante, o padrão de respostas exigia como peça correta o "Recurso Especial", mas a banca aceitou como corretas peças diversas, atribuindo nota a candidatos que confeccionaram tais peças incorretas, os quais deveriam ter recebido nota "zero", conforme item 8.3.8.5, letra "f", do Edital.

A insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que o edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos
princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

No caso em apreço, o item 8.3.8.5, letra "f", do Edital nº 01/2023/CMR estabelece que
"nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero".

Contudo, como bem observado pelo juízo
a quo
, ao verificar o Edital do certame, não se vislumbra, em nenhuma parte, o conceito daquilo que deve ser considerado como "fuga ao tema", de forma que se deve importar o significado da expressão de fora dos limites do instrumento convocatório, comparando com as demais previsões do Edital.

Nesse contexto, a banca examinadora, após analisar recurso dos candidatos, entendeu que o enunciado comportava um padrão de resposta ampliado, admitindo o agravo em recurso especial, o que não significa necessariamente "fuga ao tema".

Importante ressaltar que o padrão de resposta oficial em provas dissertativas de concursos públicos é um documento elaborado pela banca examinadora que serve como referência para a correção das provas, contendo os principais pontos que devem ser abordados pelo candidato, a estrutura ideal da resposta e os critérios de avaliação.

Quando a banca examinadora amplia o padrão de resposta, ela está, em essência, reconhecendo que existem diversas formas corretas de abordar uma determinada questão jurídica. Isso significa que o candidato não
está limitado a uma única resposta "modelo", mas pode apresentar argumentos e interpretações diferentes, desde que fundamentados em lei, doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"
(tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
29.6.2015).

Na mesma linha,
conforme mencionado pelo juízo
a quo,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. RESPOSTA NÃO CONDIZENTE COM TODOS OS ELEMENTOS DO PADRÃO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA. PONTUAÇÃO ZERADA. MOTIVAÇÃO EXPLICITADA A TEMPO E MODO. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DA RESPOSTA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RE 632.853/CE. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O edital do concurso público constitui Lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância. 2. Não ofende a publicidade nem o dever de motivação a atuação da banca examinadora que expõe para o candidato o modelo de resposta-padrão adotado como gabarito de prova dissertativa discursiva previamente ao prazo para a impugnação por recurso administrativo, e que julga o respectivo recurso com fundamentação suficiente, embora sucinta. 3.
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"
(RE 632.853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015). 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido."

(STJ; RMS 61.995; Proc. 2019/0300325-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques;
Julg
. 26/05/2020; DJE 01/06/2020
– destaquei.
)

No caso em tela, não se verifica a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na conduta da banca examinadora ao ampliar o padrão de resposta para admitir o agravo em recurso especial como peça correta, além do recurso especial.

Isso porque, como bem observado pela banca examinadora em resposta ao recurso administrativo interposto pela impetrante, os requisitos do agravo em recurso especial são similares aos do recurso especial, tratando-se de peças que, embora distintas, guardam estreita relação entre si.

Ademais, a ampliação do padrão de resposta pela banca examinadora não configura violação ao princípio da isonomia, uma vez que tal ampliação foi aplicada a todos os candidatos, de forma uniforme, não havendo tratamento diferenciado entre eles.

Portanto, não se verifica a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na conduta da banca examinadora ao ampliar o padrão de resposta para admitir o agravo em recurso especial como peça correta, além do recurso especial, razão pela qual não merece acolhimento a insurgência da apelante neste ponto.

2.2.
D
a alegada irregularidade na consideração de item não expressamente previsto no padrão de respostas (item “D”) para avaliação das provas discursivas

A apelante sustenta, ainda, que a banca examinadora teria considerado critério de avaliação não previsto no padrão oficial (item "d")
para avaliação das provas discursivas, o que configuraria violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

A insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, o item 8.3.8.5 do Edital nº 01/2023/CMR estabelece que:

"8.3.8.5 A peça processual da Prova Discursiva valerá 100,00 pontos e será avaliada, conforme os seguintes critérios:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 75,00 pontos;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular, com pontuação máxima limitada ao valor de 25,00 pontos, e será calculada pela fórmula NP = 25,00 – (3,00 × NE ÷ TL), em que TL corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na peça;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação,
qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, a nota na peça (NPE) pela fórmula NPE = NC + NP;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPE < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não
há
ver
texto, o candidato receberá nota igual a zero."

Como se vê, o item "d" do edital estabelece a fórmula para cálculo da nota na peça (NPE), que é a soma da nota relativa ao domínio do conteúdo (NC) com a nota relativa ao domínio da modalidade escrita (NP).

Portanto, o item "d" não constitui critério de avaliação adicional, mas sim a fórmula para cálculo da nota final da peça, a partir dos critérios estabelecidos nos itens anteriores.

Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na conduta da banca examinadora ao considerar o item "d" para avaliação das provas discursivas, uma vez que tal item está expressamente previsto no edital e constitui mera fórmula para cálculo da nota final da peça.

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
, apesar de o gabarito ter apontado apenas três itens para composição da Nota de Conhecimento – NC (a, b e c), subdivididos em critérios com pontuações específicas, a pontuação máxima para referida nota permaneceu a mesma (75 pontos) e os valores atribuídos aos itens na avaliação publicada são condizentes com os do gabarito, o que indica que os critérios sofreram apenas nova divisão, não alteração.

Portanto, não se verifica a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na conduta da banca examinadora ao considerar o item "d" para avaliação das provas discursivas, razão pela qual não merece acolhimento a insurgência da apelante neste ponto.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
as preliminares suscitadas e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando apenas que fosse apresentado à impetrante o respectivo espelho de correção da prova discursiva para o cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, objeto do Edital nº 01/2023/CMR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025